Tribunal: TJSP
Processo: 3003494-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
R SISTEMA COMPLEMENTAR DE TRATAMENTO DE ESGOTO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Estadual contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública, ante a ausência de comunicação por parte da requerida, ora agravante, da efetiva implementação do sistema complementar de tratamento dos efluentes provenientes da Penitenciária "Wellington Rodrigo Segura", entendeu ser o caso de o Ministério Público promover execução forçada da sentença mediante cadastramento junto ao sistema informatizado (SAJ) para tramitação eletrônica. Na mesma oportunidade, em razão do descumprimento da obrigação, fixou multa no valor de quinhentos mil reais, a ser revertida ao fundo de interesses difusos e coletivos.
2. Afastamento da multa. Possibilidade. A multa imposta por eventual descumprimento não encontra, ao menos no presente momento, razão de ser considerando a documentação acostada aos autos dando conta do efetivo funcionamento do sistema, porém, a questão relacionada ao cumprimento ou não da obrigação e de sua exigibilidade e necessidade é matéria a ser tratada em fase oportuna, isto é, de cumprimento de sentença que apenas se deu em 30.08.2019, com a instauração do incidente eletrônico n. 0013009-77.2019.8.26.0482. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003494-55.2019.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Presidente Prudente - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

20/02/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAR SISTEMA COMPLEMENTAR DE TRATAMENTO DE ESGOTO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Estadual contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública, ante a ausência de comunicação por parte da requerida, ora agravante, da efetiva implementação do sistema complementar de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAR SISTEMA COMPLEMENTAR DE TRATAMENTO DE ESGOTO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Estadual contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública, ante a ausência de comunicação por parte da requerida, ora agravante, da efetiva implementação do sistema complementar de tratamento dos efluentes provenientes da Penitenciária "Wellington Rodrigo Segura", entendeu ser o caso de o Ministério Público promover execução forçada da sentença mediante cadastramento junto ao sistema informatizado (SAJ) para tramitação eletrônica. Na mesma oportunidade, em razão do descumprimento da obrigação, fixou multa no valor de quinhentos mil reais, a ser revertida ao fundo de interesses difusos e coletivos.
2. Afastamento da multa. Possibilidade. A multa imposta por eventual descumprimento não encontra, ao menos no presente momento, razão de ser considerando a documentação acostada aos autos dando conta do efetivo funcionamento do sistema, porém, a questão relacionada ao cumprimento ou não da obrigação e de sua exigibilidade e necessidade é matéria a ser tratada em fase oportuna, isto é, de cumprimento de sentença que apenas se deu em 30.08.2019, com a instauração do incidente eletrônico n. 0013009-77.2019.8.26.0482. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003494-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), OTAVIO ROCHA E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003494-55.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 2/5
Voto n. 37266
Autos de processo n. 3003494-55.2019.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado: Ministério Público
Juiz a quo: Leonardo Mazzilli Marcondes
Comarca de Presidente Prudente
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAR SISTEMA
COMPLEMENTAR DE TRATAMENTO DE ESGOTO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda
Estadual contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em
ação civil pública, ante a ausência de comunicação por parte da
requerida, ora agravante, da efetiva implementação do sistema
complementar de tratamento dos efluentes provenientes da
Penitenciária “Wellington Rodrigo Segura”, entendeu ser o caso
de o Ministério Público promover execução forçada da sentença
mediante cadastramento junto ao sistema informatizado (SAJ)
para tramitação eletrônica. Na mesma oportunidade, em razão do
descumprimento da obrigação, fixou multa no valor de quinhentos
mil reais, a ser revertida ao fundo de interesses difusos e coletivos.
2. Afastamento da multa. Possibilidade. A multa imposta por
eventual descumprimento não encontra, ao menos no presente
momento, razão de ser considerando a documentação acostada aos
autos dando conta do efetivo funcionamento do sistema, porém, a
questão relacionada ao cumprimento ou não da obrigação e de sua
exigibilidade e necessidade é matéria a ser tratada em fase
oportuna, isto é, de cumprimento de sentença que apenas se deu
em 30.08.2019, com a instauração do incidente eletrônico n.
0013009-77.2019.8.26.0482. Recurso parcialmente provido.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento
interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r.
decisão de fl. 72 pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública,
ante a ausência de comunicação por parte da requerida, ora agravante,
da efetiva implementação do sistema complementar de tratamento dos
efluentes/esgotos provenientes da Penitenciária “Wellington Rodrigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003494-55.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 3/5
Segura”, entendeu ser o caso de execução da sentença mediante
cadastramento junto ao sistema informatizado (SAJ), mediante
tramitação eletrônica. Na mesma oportunidade, em razão do
descumprimento da obrigação, fixou multa no valor de quinhentos mil
reais, a ser revertida ao fundo de interesses difusos e coletivos.
A parte recorrente, na presente sede,
alega ter dado efetivo cumprimento à obrigação com base em pareceres
e manifestações da CETESB. Segundo afirma, “o parquet tenta buscar
uma nova forma ou tipo de 'sistema complementar de tratamento' daquele
implantado de acordo com a legislação com respaldo da CETESB (...) o MP/SP
não concorda com a posição da CETESB, órgão ambiental. E não aponta de
forma concreta a discordância do ponto de vista ambiental e legal. Fato é que
a sentença condenou a requerida na implantação de 'Sistema Complementar
de Tratamento dos efluentes/esgotos', sistema este construído e aprovado
pela CETESB, que atestou seu funcionamento de forma regular e de acordo
com os parâmetros legais.”. No mais, assevera a exorbitância da multa
aplicada e postula afastamento ou, não sendo o caso, minoração para
patamar proporcional e razoável.
A
parte
agravada,
devidamente
intimada, apresentou resposta, defendendo o afastamento da multa
pecuniária, porém, mantendo-se o reconhecimento do descumprimento
das obrigações insertas na r. sentença (vide fls. 180/184).
A D. Procuradoria Geral de Justiça
emitiu parecer opinando pelo desprovimento recursal.
É o breve relatório. Passa-se ao
voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003494-55.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 4/5
Por primeiro, de se ressaltar que o
âmbito estrito do agravo de instrumento não comporta o
conhecimento de outras questões deduzidas nos autos senão
somente aquela referente à r. decisão atacada, de forma a impedir a
supressão de instância em atenção ao princípio do duplo grau de
jurisdição.
O mérito recursal, destarte, restringe-
se apenas à questão relacionada à possibilidade ou não de
afastamento/redução da multa pecuniária imposta; a questão
relacionada ao cumprimento ou não da obrigação é matéria a
ser tratada em fase de cumprimento de sentença que apenas
se deu em 30.08.2019, com a instauração do incidente
eletrônico n. 0013009-77.2019.8.26.0482, pois conforme bem
alegado pela própria parte agravada, 'Até então, o Ministério Público
buscava, nos autos de origem, o cumprimento espontâneo do provimento
jurisdicional'1.
Pois bem.
Comporta provimento o recurso quanto
à pretensão de afastar a multa imposta na r. decisão agravada.
Isto porque “O cumprimento forçado da
sentença sempre foi formal, iniciado por petição inicial. A fls. 628/630 [doc.
01], já no ano de 2015, houve pedido de intimação da Fazenda Pública para
comprovar o cumprimento das obrigações no prazo de trinta dias, mas, antes
disso, não existe pedido para intimar a Requerida a cumprir a obrigação no
prazo fixado no provimento jurisdicional. Nessa toada, 'data venia', não há
1 Vide fl. 181 da contraminuta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003494-55.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 5/5
falar na incidência da multa, a despeito da apelação em sede de ação civil
pública, de ordinário, ser desprovida de efeito suspensivo - artigo 14 da Lei
7.347/1985. Aliás, não me parece razoável o marco inicial da multa. À época,
2010, não havia trânsito em julgado e sequer a Fazenda Pública havia sido
intimada para, no prazo da sentença, iniciar as obras [06 meses] e a concluir
[60 dias]. Portanto, de rigor o afastamento da multa pecuniária imposta na
decisão agravada”2.
Ademais, a multa imposta por eventual
descumprimento não encontra, ao menos no presente momento, razão
de ser considerando a documentação acostada aos autos dando conta
do efetivo funcionamento do sistema e que o Estado, embora não tenha
implantado o sistema complementar, vem realizando serviços de
operação e manutenção preventiva da estação de tratamento de esgoto
da Penitenciária “Welington Rodrigo Segura” e do anexo do Centro de
Ressocialização de Presidente Prudente, com funcionamento em
perfeitas condições e de acordo com a legislação vigente (vide por ex.
fl. 73 e seguintes).
Diante do exposto, voto no sentido do
provimento parcial do recurso, observando-se que a questão
relacionada ao cumprimento ou não da obrigação é matéria a ser
tratada em fase oportuna, de cumprimento de sentença (autos de
processo n. 0013009-77.2019.8.26.0482).
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator

2 Vide fl. 181 da contraminuta.